Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705476-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIA CIBELE DE OLIVEIRA COSTA RECORRIDAS: INOVA - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA, AMF PROMOTORA DE VENDAS LTDA - EPP, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REDUÇÃO GRADATIVA DAS PRESTAÇÕES. EMPRESAS DE INTERMEDIAÇÃO. CAPTAÇÃO DE CLIENTES. FRAUDE. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A teor do que dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos bancos. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste o dever de indenizar por parte do banco, quando ausente falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, § 3o, do Estatuto Consumerista. A imputação da responsabilidade ao fornecedor de serviços bancários não se sustenta, sobretudo diante da falta de previsão contratual da redução dos valores das parcelas dos empréstimos consignados, a cada trimestre. A recorrente alega violação aos artigos 30, 37, 56 e 57, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a nulidade do negócio jurídico em discussão porque a intermediária bancária, INOVA, veiculou informação falsa de que haveria a redução trimestral das parcelas de empréstimos operacionalizados por aquela empresa. Por fim, requer a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, BANCO SANTANDER S/A e BANCO PAN S/A pedem que todas as futuras intimações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014 (ID 37152996), e JOÃO VITOR CHAVES MARQUES, OAB/CE 30.348 (ID 37288542). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015) (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 30, 37, 56 e 57, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelos recorridos BANCO SANTANDER S/A e BANCO PAN S/A com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025